Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. REGRAMENTO PRÓPRIO. RESCISÃO ANTES DO TERMO FINAL. AVISO PRÉVIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que a rescisão imediata do contrato de trabalho temporário se deu em razão de nomeação e posse em cargo público inacumulável, o que excepcionaria a exigência legal de comunicação prévia com trinta dias de antecedência. Aduz que a necessidade de aviso prévio é dirigida ao ente contratante e não ao contratado. Afirma existir justa causa para a rescisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da cobrança de aviso prévio em razão da rescisão antecipada do contrato de trabalho temporário, a pedido do contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, a parte autora foi admitida no cargo de motorista por meio de contrato temporário firmado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para a prestação de serviços por tempo determinado (01/03/2024 a 31/08/2024). Em 26/07/2024, contudo, foi nomeada para cargo efetivo inacumulável na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o que gerou a necessidade de desligamento.
5. Conforme a cláusula nona do contrato estabelecido entre as partes (ID 76939745 - Pág. 24), o contrato poderia ser extinto em decorrência do decurso do prazo estipulado, por conveniência administrativa ou por iniciativa do contratado, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias de prévia comunicação de sua intenção, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei no 4.266/2008.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, a indenização é decorrência lógica do descumprimento da regra legal, que exige aviso prévio para que seja possível à Administração a substituição do contratado. Neste sentido: Acórdão 1825178; Acórdão 1417134.
7. Não cabe ao Judiciário criar exceções nos casos em que a lei não as previu. Não há previsão de exclusão do aviso prévio por justa causa, não merecendo reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei no 4.266/2008, art. 12, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825178, 0740430-30.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1417134, 0729136-49.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJe: 05/05/2022.